Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-71.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000041-71.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: ZILAH DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA, SILVANA CORREA SIDONIO, ROSEANE DA GRACA COELHO RODRIGUES, RAQUEL BARRETO DOS SANTOS, ZILKA DO SOCORRO MORAES MARTINS, TERCE FERREIRA BARBOSA, VERA BRABO MONTEIRO, VALDENISE DE PAULA COSTA, ROSANA CALANDRINI BARRETO, SOLANGE DA COSTA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Muaná contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada por servidores municipais para obtenção de salários atrasados referentes ao mês de dezembro de 2012 e outras verbas devidas. O agravante alegou ausência de comprovação do direito pleiteado pelos agravados e sustentou que a responsabilidade probatória deveria recair sobre os autores. Pleiteou a reforma da decisão para que fosse reconhecida a improcedência da demanda inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravados comprovaram os fatos constitutivos do direito pleiteado, especialmente o vínculo funcional e a ausência de pagamento de salários; e (ii) definir se o Município agravante logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo funcional e a prestação de serviços pelos autores foram devidamente comprovados por meio de documentos apresentados nos autos, como contracheques e portarias de nomeação, constituindo os fatos constitutivos do direito pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

O Município agravante não cumpriu seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme art. 373, inciso II, do CPC/15, não apresentando prova de pagamento dos salários devidos ou de outras causas que desonerassem a obrigação.

A prova do "não recebimento" de salários constitui prova de difícil produção (prova diabólica), sendo razoável e legal exigir que o ente público comprove o cumprimento de suas obrigações, dado seu acesso privilegiado aos registros administrativos e financeiros, além do dever de observância aos princípios da publicidade e eficiência.

A jurisprudência pacífica reconhece que a Administração Pública deve honrar o pagamento de verbas devidas a seus servidores, não podendo invocar ausência de registros ou dotação orçamentária como justificativa para inadimplemento, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do vínculo funcional e da prestação de serviços pelos autores satisfaz o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito ao recebimento de salários atrasados.

O ente público possui o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao pagamento de verbas salariais, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

A ausência de comprovação do cumprimento de obrigações salariais pela Administração Pública enseja o reconhecimento do direito ao pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 163 e seguintes; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei Complementar nº 101/2000; Lei nº 4.320/64.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, AC nº 0005165-53.2013.8.14.0019, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.09.2020.

TJBA, REEX nº 0500002-96.2016.8.05.0078, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 28.06.2017.

TJPR, AC nº 0006019-67.2015.8.16.0004, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 03.05.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ contra SOLANGE DA COSTA AMARAL e outros, no âmbito da apelação cível de número 0000041-71.2018.8.14.0033, com o objetivo de reconsideração ou reforma de decisão monocrática proferida pelo relator, que não acolheu os argumentos apresentados na fase anterior.

Alega o agravante que os fatos apresentados pela parte contrária ao processo são controvertidos e não notórios, exigindo maior aprofundamento probatório, bem como que não foi demonstrada a plausibilidade do direito do agravado, sendo necessário o reconhecimento da improcedência da demanda inicial.

Em suas palavras, sustenta “Não tendo o agravado demonstrado a plausibilidade de seu direito, imperioso reconhecer-se a total improcedência da presente demanda.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que a ausência de comprovação do direito alegado pela parte recorrida impede o acolhimento do pedido inicial. Sustenta ainda que o recorrido não apresentou elementos probatórios que pudessem comprovar o não percebimento das verbas pleiteadas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, sua reforma para determinar a total improcedência do pleito autoral.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que a decisão monocrática não merece reparos, vejamos:

O MM. Juízo a quo apreciou corretamente as provas existentes nos autos, consignando que os autores comprovaram o fato constitutivo do direito requerido (vínculo funcional) por meio de prova documental, ao passo que o Município agravante não logrou êxito em comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito do apelado, nos seguintes termos:

“No mérito, verifico que o ponto nodal cia questão reside em saber se o Município comprovou o
pagamento dos salários atrasados dos autores.

Dos autos observa-se que todos os Requerentes demonstraram a condição de servidores públicos do
Município de Muaná. bem como o valor da remuneração consoante Contracheques do ano de 2012 e Portarias de Lotaçâo/Nomeação
(fls.
15/99), latos constitutivos do direito dos demandantes (CPC
art. 373, inciso I).

inclusive na ausência de contracheque do ano de 2012. como ocorre exclusivamente no caso da
autora Terce Ferreira Barbosa, a aferição do valor da remuneração à época pode ser extraída do
decreto de n° 7.655/2011 que estabeleceu o valor do salário mínimo de 2012 na quantia de RS 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) ao dispor:

Assim quanto a autora Terce Ferreira Barbosa, servidora efetiva desde o ano de 2011 (fl, 38), remunerada com um salário mínimo, conforme contracheque do ano de
2017
juntado à fl. 40, o
cálculo para a condenação do requerido deve levar em conta o valor do salário mínimo da época,
inexisttndo prejuízo ao Município ou a requerente, pois incidirá sobre o salário a correção monetária do IPCA e juros da poupança.

De outra parte, a Municipalidade, em nenhum momento, comprovou que pagou os salários pleiteados, bem como não impugnou os documentos acostados aos autos que evidenciavam o

vínculo funcional, limitando-se a afirmar que a Gestão anterior não deixou nos arquivos da
Prefeitura os registros administrativos, financeiros e contábeis, bem como as folhas de pagamento
do período respectivo, as quais teriam sumido, bem como ausência de prestação de contas referente
ao exercício de 2012 junto ao TCM e que diante de tal quadro, para efetuar o pagamento de qualquer despesa o gestor tem que cumprir a
lei
de responsabilidade fiscal
,
já que tais dívidas deveriam estar em ‘restos a pagar’.

Note-se que cabe a cada autor evidenciar fato constitutivo do direito pleiteado, por sua vez, cabe ao
Município
elidira
prova dos autos.”

Vejamos, em análise detalhada, os documentos carreados aos autos junto a inicial: constata-se a existência de contracheques e portarias de nomeações e posse dos autores que comprovaram a relação jurídico obrigacional existentes entre partes, conforme se verifica do ID- 8629163 - Pág. 14 até o ID-8629167 - Pág. 19. Em outras palavras, houve vínculo jurídico entre as partes e prestação de serviço pelos autores/credores.

Tais documentos caracterizam o fato constitutivo do direito pleiteado na inicial ao salário do mês de dezembro, haja vista que, em se tratando de obrigação sinalagmática de natureza salarial, a simples existência do vínculo e correspondente prestação do serviço enseja a obrigação do agravante pagar as verbas no período aquisitivo estabelecido em lei, sem necessidade de requerimento da parte para tal finalidade,
salvo se o Município comprovasse fato impeditivo (exemplo: prescrição), modificativo (exemplo: o vínculo do servidor não ensejava o direito a receber a verba) ou extintivo (exemplo: pagamento do débito) do direito
.

Em casos como este, a distribuição do ônus da prova se dá conforme a aptidão fática de cada parte para provar as alegações: não faria sentido impor aos autores o ônus de provar o “não recebimento” das verbas, já que se trata de prova “diabólica” de fato negativo, mas revela-se perfeitamente cabível e razoável impor ao ente municipal comprovar que efetuou o pagamento, tendo em vista que tal comprovação poderia se dar mediante simples consulta nos acervos administrativos e registros de pessoal mantidos pela municipalidade, a qual é cercada de diversas exigências legais (Lei Complementar 101/2000, Lei 4.320/64, Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual), constitucionais (art. 163 e seguintes da CF/88, que tratam das finanças públicas) e principiológicas (legalidade, publicidade e eficiência) que justificam a atribuição desse ônus probatório.

Não é por outro motivo que os Tribunais de Justiça entendem que o ônus da prova, em tais casos, é da municipalidade, veja precedente do TJPA e de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 E 13º SALÁRIO/2012. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. CONTRACHEQUES E TERMO DE POSSE. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA ...Ver ementa completaE JUROS DEVEM OBSERVAR OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 –
No caso, restou comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários devidos as servidoras, sob pena de enriquecimento ilícito,
mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Sentença mantida
. 2 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma

(
TJ-PA - AC: 00051655320138140019, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2020
)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2015. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. 1. In casu, verifica-se que o cerne da questão trata do direito dos servidores públicos da educação ao recebimento do salário em atraso, referente ao mês de dezembro de 2015. 2.
Ônus do adimplemento das verbas salariais requeridas que pertencia ao réu
. Na espécie, o ente público admitiu o não pagamento do salário do mês de dezembro de 2015 aos servidores em comento, sob a justificativa de problemas na aprovação orçamentária perante o poder legislativo municipal. 3. É princípio e dever da Administração Pública honrar o pagamento dos serviços de que usufrui. A alegação de ausência de dotação orçamentária para esse fim não justifica o não pagamento da dívida, que decorreu de prestação regular de serviços, o que geraria enriquecimento sem causa para a Administração Municipal. 4. Assim, revela-se irretocável a sentença submetida a reexame, proferida em consonância com o quadro fático comprovado in casu, bem como o ordenamento jurídico pátrio no que concerne aos efeitos patrimoniais da ação de mandando de segurança, merecendo, portanto, confirmação integral, por seus próprios termos. 5. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.

(TJ-BA - REEX: 05000029620168050078, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. EMPRESA QUE ALEGA O INADIMPLEMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS REALIZADOS NÃO FORAM CONTRATADOS. NÃO VERIFICAÇÃO DE AFRONTA À LEGISLAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da análise do conjunto processual, verifica-se a comprovação da relação jurídica entre o Município e a autora, por meio do contrato de empreitada. 2.
Efetuada a prestação de serviços pela apelada, é dever da administração pública, efetuar regular remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 5ª C.Cível - 0006019-67.2015.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 03.05.2021)

Em síntese, o agravante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15), pois nada trouxe aos autos como comprovante de pagamento ou rompimento do vínculo antes da data do vencimento da obrigação salarial ou que não foram prestados os serviços, portanto, não merece reparos a decisão monocrática recorrida, tendo em vista a apreciação correta de todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes.

Por tais razões, conheço do agravo interno, pois preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença e a decisão monocrática em sua integralidade, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo e posterior remessa ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/02/2025